Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712973-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZE LIMA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0702332-04.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerimento de execução da parcela incontroversa antes de ser definido o índice de correção monetária aplicável e determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (id 152796594 dos autos originários). A agravante relata que o Distrito Federal, ora agravado, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0726127-93.2022.8.07.0000 contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo no referido agravo de instrumento, porém o Juízo de Primeiro Grau, ao tomar conhecimento da decisão monocrática, indeferiu a requisição do pagamento de parcela incontroversa até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0726127-93.2022.8.07.0000 e determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que é possível executar a parcela incontroversa independentemente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0726127-93.2022.8.07.0000, conforme art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Entende que a única discussão nos autos é sobre o índice de correção monetária aplicável, razão pela qual o valor incontroverso deveria ser pago, porquanto não poderia ser diminuído. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria no Tema de Repercussão Geral n. 28, ao fixar a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Transcreve julgados a favor de sua tese. Afirma que a suspensão da tramitação processual em razão da tese afetada pelo Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é incorreta. Alega que somente podem ser objeto de suspensão os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Acrescenta que o tema afetado deve ser objeto de litígio entre as partes e não é possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Sustenta que a decisão de suspensão nacional de processos não desconstitui questões preclusas e que se encontram protegidas pela coisa julgada. Menciona os arts. 502, 525, 535 e 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Argumenta que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado. Acrescenta que a aplicação racional do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil se faz necessária, pois sempre que houver a suspensão de todos os processos que versem, direta ou indiretamente, sobre tema afetado ao regime de Repercussão Geral ou Recursos Representativos de Controvérsia, haverá grave comprometimento a efetividade da cláusula constitucional da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para que o Juízo de Primeiro Grau retome o andamento do processo originário independentemente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0726127-93.2022.8.07.0000 e do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O preparo foi recolhido (id 45485899 e 45485900). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. A agravante requer o prosseguimento da execução com relação ao valor incontroverso de R$ 8.245,05 (oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos). É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O referido entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, contudo, conferiu ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil interpretação conforme a Constituição Federal, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.[3] A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. O valor total da dívida apresentado pela agravante corresponde a R$ 15.505,25 (quinze mil, quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), sobre o qual ainda pende discussão acerca do índice de correção monetária aplicável, controvérsia que será dirimida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0726127-93.2022.8.07.0000 (id 136189305 dos autos originários). O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de dez (10) salários mínimos como limite mínimo para a emissão de precatório, o que atualmente equivale a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). Concluo pela inviabilidade do prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, cujo valor (R$ 8.245,05 – oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) é inferior ao limite mínimo (R$ 15.505,25 – quinze mil, quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) para a expedição de precatório. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também se mostra inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem de pagamento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ARTIGO 535, §4o DO CPC. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 535, §4o, do CPC, que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, em consonância com o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Segundo o SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios - disponível ao Tribunal, o limite mínimo para a emissão de precatório é de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 3. Sendo a parcela incontroversa inferior ao valor do limite mínimo, revela-se impossível a emissão do precatório ou de RPV, visto que tal medida prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. (...) (Acórdão 1431162, 07108677320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada nesse tópico. A controvérsia recursal também consiste em definir o acerto da decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 18.10.2022, determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. O que se busca delimitar é a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. A análise dos autos originários revela que o cumprimento de sentença se originou da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento. Observo que o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça supratranscrito não prejudica o prosseguimento do feito originário. A matéria afetada não é a mesma analisada nos presentes autos, não obstante se tratar de cumprimento de sentença coletiva. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. A agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação, bem como o agravado em sua defesa e divergem apenas quanto ao índice de correção monetária e a aplicação de juros de mora. A apuração do valor devido depende da realização de simples cálculos aritméticos, o que faz incidir, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.[4] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência no sentido da desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais oriundos da Ação Coletiva n. 32.159/1997 quando ausente a similitude fática. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 20.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do agravo de instrumento e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1655018, 07251414220228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, Relator Designado: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) O perigo da demora se infere da natureza alimentar da verba pretendida. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo apenas para determinar que o feito não seja suspenso até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porém mantenho a decisão agravada na parte em que determina que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0726127-93.2022.8.07.0000 para que seja determinado o regime de pagamento do valor incontroverso. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgR no RE 504.128/PR; AgR no RE 556.100/MG. [2] AgInt no REsp 1901487/AL; AgInt no AREsp 1679192/RS. [3] Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. [4] Art. 509 (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.